Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718562-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA RECORRIDO: CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de pedido formulado na petição de ID no 40087977, em que a recorrida CVA – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA requer a suspensão da tramitação do recurso especial até o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser proferida nos autos do agravo de instrumento no 0701203-57.2018.8.07.0000. Sustenta que, apesar da inequívoca possibilidade de prejudicialidade externa, o presente agravo de instrumento foi levado a julgamento pela 3a Turma Cível, o que poderá gerar graves prejuízos, caso seja provido o recurso interposto nos autos do agravo de instrumento no 0701203-57.2018.8.07.0000. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Segue juízo de admissibilidade, em decisão apartada. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029